Tribunal: TJDFT
Processo: 0754227-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754227-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA GUIA SILVA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, mas rejeitou o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa. O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação por violação à coisa julgada, em razão da ausência de prévia dotação orçamentária para o aumento remuneratório dos servidores, contrariando a tese fixada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR). 2. Alega ainda excesso de execução, prática de anatocismo, violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia e necessidade de suspensão do feito em razão da ADI no 7435/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão de sua inconstitucionalidade; e (iii) determinar se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida caracteriza anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, conforme art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A inexigibilidade do título executivo sob alegação de ausência de dotação orçamentária foi afastada, pois a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 já foi confirmada no controle concentrado pelo STF na ADI no 7.391/DF. 6. A aplicação da Taxa Selic para atualização dos débitos da Fazenda Pública, nos termos da EC no 113/2021, não caracteriza anatocismo, pois a taxa incorpora juros de mora e correção monetária de forma unificada, sem incidência de juros sobre juros. 7. A ADI no 7435/RS não determinou a suspensão de processos sobre a matéria, não havendo fundamento para sobrestamento da execução. 8. Ausente plausibilidade jurídica nas alegações do agravante, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, § 5o, 969 e 995; CF, arts. 5o, XXXVI, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); ADI no 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08/11/2023; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28/09/2023. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17, e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste deferido por lei local, uma vez que a despesa depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema 864 do STF. Argumenta que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação, havendo prognóstico econômico favorável para essa possibilidade somente após três exercícios seguidos de crescimento econômico, desde que, portanto, o Brasil saia da recessão; e b) artigo 4° do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), asseverando que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), pois a taxa é composta de correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem. Afirma que é vedada a ocorrência de anatocismo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal; e 3o da EC no 113/21 repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d’, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão vergastado declarou a validade de lei local contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003